Tribunal: TCU
Processo: 035.823/2015-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra decisão de irregularidade das contas, débito e multa em tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal  Caixa diante da não execução do objeto pactuado pelo Contrato de Repasse 306.537-53/2009, celebrado com o Município de São Vicente Ferrer /PE para a execução de ampliação e reforma com urbanização de praça pública no município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam embargos de declaração opostos contra o Acórdão 4689/2021-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e aos demais interessados.